Tribunal: STF
Processo: RHC 247031
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343, DE 2006. DEDICAÇÃO  A ATIVIDADES CRIMINOSAS. MOTIVAÇÃO INSUBSISTENTE PARA AFASTAMENTO. PROVIMENTO.  



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão pelo qual a 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 885.487/RS (e-doc. 47).  



    2. Consta dos autos que a recorrente foi condenada, em primeira instância, à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 600 dias-multa, ante a prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas) (e-doc. 5).



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação interposta pela defesa (e-doc. 9). Embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 11). 



    4. Inconformada, a defesa protocolou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, sendo a ordem denegada pelo Ministro Relator (e-doc. 33). Contra essa decisão, formalizou-se o mencionado agravo regimental.



    5. Neste recurso ordinário em habeas corpus, o Defensor Público-Geral do Estado do Rio Grande do Sul alega, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal ante o afastamento da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Aduz que a quantidade de drogas apreendidas e a condição de “mula” não constituem fundamento idôneo para negar a benesse. Sustenta que o fato de não indicar a pessoa que a teria contratado, por medo de represálias, não pode ser interpretado como elemento indicativo de que faça parte de organização criminosa.



    6. Requer o deferimento de liminar para obstar o cumprimento da pena. No mérito, busca o reconhecimento do tráfico privilegiado, com a consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.  



    7. O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul e o Ministério Público Federal, em contrarrazões, manifestam-se pelo não provimento do recurso (e-doc. 70 e 78).



    É o relatório.



    Decido. 



    8. Conforme o art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, é viável a diminuição da pena, de 1/6 a 2/3, para o agente primário, sem antecedentes, que não se dedica a atividades delituosas nem integra organização criminosa.



    9. Na espécie em análise, o Juízo sentenciante considerou inadequada a redução da pena, na terceira etapa da dosimetria, considerada a quantidade de droga apreendida, o transporte intermunicipal e o fato de a recorrente não ter informado quem a contratou, o que demonstraria seu envolvimento com organização criminosa. Destaco o trecho pertinente:



    “Diante dos elementos de prova já expostos, constato que não se aplica ao caso concreto a minorante prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, já que, para que se faça jus ao benefício, devem estar presentes quatro requisitos cumulativos, a saber: (a) primariedade do agente; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; (d) não integração de organização criminosa. 



    Nesse contexto, podemos afirmar que, enquanto os dois primeiros requisitos se submetem a uma avaliação estritamente objetiva, bastando verificar a certidão de antecedentes criminais do agente para chegar a esta conclusão, os dois últimos requisitos exigem criteriosa análise por parte do julgador. Dessa forma, é a partir de uma apreciação subjetiva que o Juiz deverá estudar os elementos de convicção encartados aos autos para, então, poder concluir se o agente é dedicado às atividades criminosas e se integra organização criminosa. 



    No caso concreto, trata-se do transporte intermunicipal de mais de dois quilos de crack. Ainda, segundo versão da acusada, ela teria sido contratada para buscar uma mochila, que já sabia que seria carregada com ilícitos. 



    A ré não informou para quem estava realizando o transporte das drogas, tampouco mencionou qual sua relação com o terceiro, deixando claro, contudo, que não podia dar mais informações para não prejudicá-la e sua família. 



    Não é crível que traficantes usassem da figura de um "mula", desconhecido, para transporte de tamanha quantidade de drogas. Neste contexto, o delito, na forma perpetrado, afasta a possibilidade de tráfico esporádico e eventual, na condição de "mula", pois demonstra envolvimento com organização criminosa, o que não permite a aplicação da minorante prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. 



    Assim, atendendo aos preceitos acima mencionados, tem-se que a acusada não faz jus à causa de diminuição do §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, de forma que a afasto.” (e-doc. 5, p. 10; grifos nossos)



    10. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, ao julgar os embargos de declaração da defesa, encampou a tese do Juízo de 1º Grau e afastou a minorante. Eis o que constou do pronunciamento:



    “No caso em exame, conforme reconhece a própria embargante, a matéria cuja apreciação teria sido omitida no acórdão embargado (redutora do §4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/06), não foi objeto de impugnação específica pela Defesa constituída de Lucimar, por ocasião da interposição do recurso de apelação. 



    À vista disso, verifica-se que o inconformismo da embargante não decorre de vício no Acórdão embargado, mas de omissão da própria defesa, que não devolveu referida questão à apreciação desta Corte.



    (...)



    Mesmo que assim não fosse, tenho que a redutora prevista no § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/06 não poderia incidir, mormente pelo modus operandi empregado na prática delitiva, consistente no transporte intermunicipal de vultosa quantidade de droga altamente lesiva à saúde dos usuários (mais de 2 Kg de crack), e com expressivo valor de mercado, elementos que, somados, indicam um maior envolvimento da ré com a prática do tráfico de drogas. 



    Pondero que a escolha do transportador não é casual. Recai sobre indivíduos que, por razões das mais variadas, são cooptados por organizações criminosas, porque conhecidos dos seus integrantes. E o encargo é aceito, dada a possibilidade de retribuição pecuniária relevante, correndo risco, mas sem muito esforço, como convém, se considerarmos que a embargante receberia quantia superior a de um salário-mínimo, por dito transporte.” (e-doc. 11, p. 2-3, grifos nossos)



    11. A ótica foi mantida pelo Ministro Relator e pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça (e-docs. 33 e 47).



    12. Entendo ser inidônea a fundamentação veiculada. Pela leitura dos atos decisórios, percebe-se que a causa de diminuição foi indeferida, na sentença, com suporte em três premissas: (i) quantidade de droga apreendida — 2 quilos de crack; (ii) modus operandi — transporte intermunicipal; e (iii) negativa da recorrente em informar quem a contratou. 



    13. Com efeito, nenhum desses fundamentos é reputado válido por esta Suprema Corte, conforme sua jurisprudência predominante.



    14. No tocante à quantidade de droga apreendida, o entendimento atual da Corte é no sentido de que, embora a natureza e a quantidade dos entorpecentes sejam elementos determinantes na modulação da minorante do tráfico privilegiado, não são aptas, por si sós, a comprovar o envolvimento com o crime organizado ou dedicação a atividades criminosas. Colaciono, a propósito, os seguintes precedentes desta Segunda Turma:  



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE ILEGALIDADE CARACTERIZADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO UNICAMENTE EM DECORRÊNCIA DA QUANTIDADE E DA NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO IDÔNEO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Mesmo quando inadmissível o habeas corpus, é possível a concessão da ordem de ofício, desde que caracterizada situação de flagrante ilegalidade. Precedente. 2. O afastamento da minorante do tráfico privilegiado unicamente em decorrência da quantidade e da natureza da droga apreendida não constitui fundamento idôneo apto a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 3. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 190.396-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques Segunda Turma,  j. 16/11/2021, p. 03/02/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO APTA A NEGAR O REDUTOR DO ART. 33, § 4º DA LEI 11.343/2006. ORDEM CONCEDIDA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. A MERA MENÇÃO À QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA NÃO SATISFAZ A NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS PARA FINS DE NÃO INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. CIRCUNSTÂNCIAS INAPTAS A COMPROVAR A DEDICAÇÃO AO CRIME OU O PERTENCIMENTO A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 2. A quantidade e a natureza da droga apreendida não são fatores que, isoladamente, impedem a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006. 3. Diversamente do que ocorre na primeira fase da dosimetria da pena, em que a quantidade e qualidade de drogas são vetores legalmente expressos (art. 42 da Lei 11.343/2006) e, portanto, dispensam maiores digressões, a utilização dessa circunstância na terceira fase só é admitida se constituir uma demonstração do não preenchimento de algum dos vetores legalmente eligidos. Precedentes. 4. Imperiosa a comprovação de algum evento concreto, dentro da cadeia factual, de que o agente efetivamente pertença a organização criminosa ou se dedique a atividades criminosas. 5. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 205.357-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 04/10/2021,  p. 08/11/2021; grifos nossos).



    15. Os outros fundamentos apontados para o afastamento da minorante em tela — transporte intermunicipal e negativa da recorrente em informar quem a contratou — consistem em meras presunções, não constituindo circunstância concreta a evidenciar a dedicação da recorrente a atividades delituosas ou integração a organização criminosa.



    16. A motivação mostra-se descabida, tendo em vista entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido da necessidade de fundamentação idônea para o afastamento do redutor do tráfico privilegiado. Nesse sentido:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. 1. Ausente fundamentação a respeito de causa de diminuição da pena, impõe-se a devolução dos autos principais ao Tribunal local para proceder ao exame da dosimetria. 2. Ordem parcialmente concedida.”



    (HC nº 144.114/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 23/04/2019, p. 27/06/2019; grifos nossos).



    “Penal e Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Causa especial de diminuição. Art. 33, § 4º, da lei 11.343/2006. Ordem concedida. 1. As decisões proferidas pelas instâncias ordinárias carecem de fundamentação idônea e contrariam a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF). 2. O entendimento do STF é no sentido de que a causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 não pode ser indeferida com apoio em ilações ou em conjecturas de que o réu se dedique a atividades ilícitas ou integre organização criminosa. Precedentes. 3. Hipótese de paciente (primário e de bons antecedentes), menor de 21 anos de idade, na data dos fatos, condenado a 5 anos de reclusão, em regime fechado, pelo tráfico de pequena quantidade de droga. 4. A situação concreta do paciente desautoriza a exasperação, automática ou mecânica, da reprimenda, com apoio art. 42 da Lei de Drogas. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 200.946-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 26/08/2021; grifos nossos).



    17. Ante o exposto, dou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192, c/c o art. 312 do RISTF, a fim de determinar que o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Leopoldo/RS, no processo nº 5010002-48.2021.8.21.0033, ou o Juízo da Execução Penal, caso já expedida a guia de recolhimento definitiva, aplique o redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 2006. Redimensionada a pena, deverá ser avaliado o cabimento de regime de cumprimento mais brando e a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.



    18. Comunique-se, com urgência, ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator